Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REGISSANDRO DA SILVA LIMA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento no 0703472-15.2022.8.07.0005 proposta contra RAFAEL INÁCIO DE ARAUJO (agravado/réu), que deferiu o pedido liminar de despejo, nos seguintes termos (ID 119586480 dos autos de origem): (...) Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto nos Arts. 59, IX, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Verifico que o contrato de locação foi acostado no ID 119209683 e, consoante indicado pelo autor, houve um erro material, pois o locador (autor), foi qualificado como locatário, o mesmo ocorrendo com o réu. O erro se evidencia pela juntada da certidão de ônus reais do imóvel (ID 119209676), na qual o autor, Regissandro da Silva Lima, figura como proprietário do imóvel. Obviamente, somente poderia ser o locador do imóvel, em que pese constar como locatário. O erro, contudo, não aparece no termo de vistoria (ID 119209683, pág. 05), em que Regissandro assina como locador. Ressalto também que, embora conste, abaixo do nome do réu, o nome de Márcia Oliveira dos Santos, indicada como “avalista”, não há no contrato nenhuma cláusula apontando garantia (fiança) e ninguém assina o instrumento na qualidade de fiador, nem de “avalista”. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Diante da alegação de inadimplência e prova do vínculo contratual, considero presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar o despejo imediato da parte locatária. Condiciono a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 aluguéis mensais. Depositados os três aluguéis, expeça-se mandado para a citação e intimação da parte ré para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo. Caso não ocorra o depósito no prazo de cinco dias, será considerado que a parte desiste da tutela de evidência, hipótese em que não ocorrerá o despejo nesta fase processual e a citação ocorrerá da forma simples. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 30281403), o agravante alega que no contrato de locação firmado entre as partes não há disposição de qualquer garantia. Sustenta que “há precedente do TJDFT sobre caso similar em que houve a dispensa da caução em razão do quantum devido e diante da inexistência de garantia contratual” (ID 34822371 – Pág. 4) Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar que a ordem de despejo seja cumprida independentemente do depósito da caução e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 34822372). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Com efeito, as hipóteses de concessão da liminar em ação de despejo, para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, estão gizadas no artigo 59 da Lei de Locações (Lei no. 8.245/91), como se vê: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) §2o Qualquer que seja o fundamento da ação dar-se-á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. § 3° No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Na estreita via deste fundado juízo de probabilidade, extrai-se a informação de que o imóvel locado tem destinação residencial, o que subsumiria a hipótese de liminar na ação de despejo ao § 1o, inciso IX, do precitado artigo da lei de locações. Ademais, tem-se que na hipótese da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, como in casu (ID 119209683 dos autos de origem), a liminar para desocupação imediata do imóvel exige o depósito de caução. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 59, §1o, da Lei 8.245/91, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Para concessão do despejo, em se tratando de denúncia vazia em contrato de locação com prazo indeterminado, é necessária a notificação prévia pelo prazo de 30 (trinta) dias. 3. O prazo da notificação prévia pode ser dilatado por expressa vontade das partes no instrumento contratual. Na hipótese, estabeleceram o prazo de 360 dias, a contar do recebimento da notificação de denúncia imotivada. 4. Na espécie, havendo dois contratos entre as partes e considerando que a notificação realizada se refere exclusivamente ao contrato de compra e venda mercantil e que há previsão expressa em ambos os contratos quanto à denúncia vazia, é imprescindível a prévia notificação da locatária quanto ao contrato de locação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1222037, 07165197620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante, que justifique o despejo sem o prévio depósito da caução, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.